Tribunal: TCU
Processo: 005.444/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades na avaliação e liberação de crédito, cheque especial e cartão de crédito em contas abertas com indícios de fraude. (no da TCE no sistema: 2403/2022).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) , instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Diogo Barbosa Pagliuca, motivada por irregularidades na avaliação e liberação de crédito, cheque especial e cartão de crédito em contas abertas com indícios de fraude que redundaram em prejuízo ao patrimônio da instituição; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, "d"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o responsável Diogo Barbosa Pagliuca; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Diogo Barbosa Pagliuca, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno) , o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/6/2020 5.333,45 2/6/2020 5.336,81 2/6/2020 9.642,77 5/1/2021 4.907,28 6/7/2020 11.767,36 5/10/2020 19.811,84 5/10/2020 13.108,77 31/8/2020 5.517,67 4/11/2020 13.166,76 4/11/2020 19.232,66 4/11/2020 6.585,08 4/11/2020 18.769,50 4/11/2020 7.774,18 5/10/2020 7.636,94 2/12/2020 19.425,49 4/11/2020 9.560,98 4/11/2020 8.923,41 4/11/2020 12.487,62 4/11/2020 12.474,75 2/12/2020 19.250,82 4/11/2020 7.327,49 2/12/2020 7.704,33 26/2/2020 5.361,69 2/12/2020 12.850,87 2/12/2020 6.332,84 9/10/2020 8.006,53 23/9/2020 21.661,98 14/10/2020 22.715,52 8/11/2020 40.282,63 14/10/2020 40.657,87 13/9/2020 32.320,93 26/9/2020 39.473,99 18/9/2020 19.944,02 19/12/2020 41.025,09 21/10/2020 37.817,51 27/11/2020 38.996,02 13/11/2020 36.275,71 19/11/2020 37.608,68 5/11/2020 34.911,67 10/9/2020 33.886,74 20/9/2020 26.047,47 22/1/2021 36.917,15 5/10/2020 33.932,75 14/1/2021 38.206,74 17/10/2020 34.151,58 27/11/2020 35.220,84 7/3/2021 32.490,20 9/11/2020 33.855,32 9/11/2020 33.120,53 26/2/2021 26.608,62 19/11/2020 33.942,66 19/11/2020 33.777,12 21/11/2020 33.559,83 20/9/2020 34.817,02 26/2/2020 34.745,80 29/3/2021 38.918,08 1/1/2021 39.059,80 8/9/2020 36.968,62 10/9/2020 39.520,71 23/9/2020 22.531,89 14/7/2020 18.061,83 15/9/2020 24.046,24 14/10/2020 18.277,78 27/7/2020 27.954,47 29/9/2022 34.204,20 29/7/2022 32.566,85 29/9/2022 35.618,80 18/3/2021 35.878,32 14/10/2020 20.946,58 2/6/2020 3.762,30 2/6/2020 10.466,15 2/6/2020 11.519,99 2/6/2020 5.309,17 2/6/2020 5.341,35 2/6/2020 5.405,57 2/6/2020 5.344,20 2/6/2020 10.788,17 2/6/2020 10.778,19 2/6/2020 10.028,52 2/6/2020 5.343,50 2/6/2020 5.344,61 29/9/2022 10.819,64 29/7/2022 10.829,89 30/9/2022 10.810,32 18/3/2021 12.231,72 24/11/2020 11.511,50 6/8/2020 12.182,00 24/11/2020 23.816,56 26/10/2020 9.525,25 24/12/2020 18.699,15 26/10/2020 12.161,10 24/7/2020 20.001,87 24/12/2020 5.557,05 24/11/2020 18.507,60 23/2/2020 17.161,10 5/10/2020 10.229,52 24/12/2020 3.856,26 26/10/2020 16.534,65 25/7/2020 10.994,00 4/12/2020 7.850,90 4/12/2020 8.338,23 3/9/2020 4.944,35 5/10/2020 17.312,33 26/10/2020 7.001,41 17/7/2020 12.281,51 27/7/2020 15.967,63 24/11/2020 36.413,76 27/11/2020 17.090,00 26/10/2020 19.339,56 27/11/2020 9.990,00 5/10/2020 19.312,13 11/3/2020 6.347,12 31/8/2020 5.707,24 9/9/2020 4.060,49 31/8/2020 5.090,91 29/5/2020 6.096,23 19/3/2021 9.774,62 24/7/2020 7.740,09 11/9/2020 1.824,00 17/7/2020 8.330,78 25/11/2020 9.974,00 24/7/2020 10.235,55 3/9/2020 4.553,57 2/6/2020 9.988,69 31/8/2020 6.153,78 17/8/2020 5.827,65 28/2/2020 6.392,43 31/8/2020 4.374,51 17/8/2020 5.839,47 17/8/2020 3.771,65 3/11/2020 15.179,50 24/7/2020 14.762,64 5/10/2020 31.627,27 3/9/2020 4.939,71 4/12/2020 9.563,53 3/11/2020 14.254,24 3/8/2020 12.330,21 24/12/2020 21.988,38 30/10/2020 8.091,02 23/2/2020 19.055,29 5/10/2020 19.106,62 14/7/2020 22.785,31 30/10/2020 31.519,36 6/4/2020 17.276,27 5/10/2020 5.124,99 5/10/2020 19.203,50 3/11/2020 14.163,62 3/11/2020 22.891,44 4/12/2020 4.778,47 24/11/2020 45.148,47 6/8/2020 14.938,00 30/7/2020 12.755,07 5/10/2020 29.864,87 19/10/2020 31.356,50 6/10/2020 12.816,93 24/11/2020 33.715,37 16/7/2020 30.697,82 26/8/2020 34.031,37 24/8/2020 8.006,82 6/7/2020 12.234,39 3/9/2020 5.830,57 25/11/2020 9.994,00 26/10/2020 2.000,86 6/7/2020 11.514,50 27/11/2020 17.931,17 6/8/2020 7.980,00 24/11/2020 12.700,46 1/9/2020 9.561,65 9.3. aplicar ao Sr. Diogo Barbosa Pagliuca a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da respectiva dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.